Tribunal: TJES
Processo: 0001502-72.2011.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento Privado do Ensino Superior e/ou Pesquisa
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001502-72.2011.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNITINS - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS

APELADO: EDNEIA ALVES CARDOSO e outros (4)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta sem o devido preparo recursal, sendo a parte recorrente intimada para efetuar o recolhimento em dobro no prazo legal, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. Apesar da determinação judicial, o recorrente permaneceu inerte e apresentou o comprovante de pagamento apenas em 21/05/2025, de forma extemporânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a juntada tardia do comprovante de preparo recursal supre a exigência legal e afasta a aplicação da penalidade de deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade, cuja ausência ou recolhimento extemporâneo acarreta a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Intimada para recolher o preparo em dobro, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo legal de cinco dias sem cumprimento da determinação judicial.

O recolhimento efetuado de forma intempestiva não supre a exigência, pois o prazo para o preparo tem natureza peremptória e improrrogável.

A instrumentalidade das formas não se aplica para flexibilizar prazo de natureza cogente, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade processual.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que a inércia da parte em recolher o preparo no prazo assinalado acarreta o não conhecimento do recurso por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado. Honorários majorados para 11% (onze por cento), nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

Tese de julgamento
:

O preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.

Intimada para recolher o preparo em dobro, a parte deve cumprir a determinação no prazo legal, sendo irrelevante o pagamento extemporâneo.

O prazo para o recolhimento do preparo recursal é peremptório e não admite flexibilização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, caput e §4º; art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5007942-96.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 01.11.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002098-39.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 18.05.2022; TJES, Mandado de Segurança nº 100170061764, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 18.10.2018; TJ-MT, Apelação Cível nº 00006652520188110027, Rel. Desª. Tatiane Colombo, j. 16.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 10569189520238260100, Rel. Desª. Hertha Helena de Oliveira, j. 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concordam os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0001502-72.2011.8.08.0039

APELANTE
:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS

APELAD
O
:

EDNEIA ALVES CARDOSO E OUTROS

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cumpre, inicialmente, registrar que a controvérsia a ser apreciada não se circunscreve ao exame de mérito da demanda, mas antes à verificação da regularidade formal quanto ao recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade.

P
ois bem.

Sem delongas, assevero que o presente recurso é deserto, haja vista que,
além da inexistência de concessão
da assistência judiciária gratuita, determinado o recolhimento do preparo em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, o
recorrente
não
cumpriu o
múnus
, o que enseja a aplicação da
medida
, consoante o disposto no art. 1.007, §4º do CPC:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Acerca do tema, vejamos o entendimento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
"Preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação e consiste no pagamento prévio, que deve ser feito pelo recorrente, das custas relativas ao processamento do recurso.
A falta ou irregularidade do preparo acarreta a preclusão
, fazendo com que seja aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido." (in Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, São Paulo 2007. p. 866).

Ademais, a jurisprudência desta e. Corte é uníssona nesse sentido, a saber:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO – RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INÉRCIA DA PARTE – DESERÇÃO. A
usente um dos pressupostos extrínsecos de recorribilidade, qual seja, o preparo recursal, impõe-se o reconhecimento da deserção, com fulcro no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, quando o agravante, conquanto intimado, deixa de realizar o recolhimento em dobro da rubrica.
(TJES. Classe: Apelação Cível, 5007942-96.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de julgamento: 01/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002098-39.2021.8.08.0000 AGVTE: BANCO SANTANDER AGVDO: ELIAS RODRIGUES RELATORA: DES.ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE PREPARO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. I – O recorrente que não comprovar no ato de interposição de recurso o pagamento do respectivo preparo, deverá ser intimado para providenciar o pagamento em dobro, sob pena de deserção.
II – Na concretude do caso, embora devidamente intimado para recolher o preparo recursal em dobro, o recorrente deixou de comprovar o pagamento, o que enseja o reconhecimento da deserção de seu agravo interno.
III – Preliminar de deserção suscitada e acolhida de ofício. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 5002098-39.2021.8.08.0000. Relatora Desª. Marianne Judice de Mattos. Data: 18/05/2022).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONTROLE EXTERNO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. SEGURANÇA DENEGADA.
I AGRAVO INTERNO . Preliminar de não conhecimento do Agravo Interno . Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso, o Recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (artigo 1.004, caput e § 4º, do CPC).
O descumprimento da norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, bem como da determinação judicial de efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso, sendo esta a hipótese dos autos
. Recurso não conhecido .
[...] (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170061764, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO,
Órgão julgador:
TRIBUNAL PLENO
, Data de Julgamento: 18/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

N
o mesmo sentido é a jurisprudência dos demais Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, § 4º, DO CPC – RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Conforme o art . 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo recursal é requisito indispensável de admissibilidade do recurso, sendo a ausência de pagamento no momento da interposição sanção para a parte, sujeita à penalidade de deserção. O § 4º do dispositivo prevê que, na hipótese de não comprovação do preparo no ato da interposição, o recorrente será intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso em tela, o Apelante foi devidamente intimado a realizar o pagamento em dobro, mas não comprovou o recolhimento dentro do prazo legal, acarretando o reconhecimento da deserção e a consequente impossibilidade de conhecimento do recurso . Recurso de Apelação não conhecido.
Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00006652520188110027, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 16/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Preparo insuficiente. Concessão de prazo para complementação. Não atendimento. Pedido de gratuidade e diferimento do preparo formulado após determinação para complementação. Pleito tardio. Embora a gratuidade processual possa ser requerida em qualquer grau de jurisdição, seus efeitos alcançariam apenas os atos processuais posteriores ao seu deferimento (efeito ex nunc) .
Recolhimento do preparo que deveria ter sido feito quando lhe foi determinado, ou comprovado desde logo a hipossuficiência para o recolhimento das custas recursais, deduzindo-se o pleito em razões recursais. Precedentes do STJ e TJSP. Deserção caracterizada
(art. 1 .007, § 2º, do CPC). Recurso não conhecido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10569189520238260100 São Paulo, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Conforme se extrai dos autos, a parte recorrente foi intimada, em
29/04/2025
, para proceder ao recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias.

Todavia, não obstante a clareza da determinação judicial, o recorrente permaneceu inerte no prazo assinalado, vindo a juntar o comprovante de recolhimento apenas em 2
1
/
05
/2025, ou seja, muito após o decurso do lapso legal e, portanto, de forma absolutamente intempestiva.

Ressalte-se que
o artigo 1007, do CPC,
estabelece, de maneira categórica, o recolhimento das custas processuais no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

A regra, portanto, é de natureza cogente e impõe prazo peremptório, insuscetível de flexibilização ou dilação, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade processual.

O preparo é requisito essencial, e sua ausência ou recolhimento extemporâneo atrai, inexoravelmente, a deserção. Doutrina e jurisprudência convergem no entendimento de que a instrumentalidade das formas não pode ser invocada para flexibilizar prazos processuais de natureza peremptória, como o que rege o recolhimento de custas recursais.

No caso, portanto, restou incontroverso que a parte recorrente deixou de cumprir, no prazo legal, a determinação de recolhimento do preparo, somente procedendo à juntada do comprovante onze dias após o termo final. Tal conduta não encontra guarida no ordenamento jurídico e impõe, de forma inafastável, o reconhecimento da deserção.

Por todo exposto,
não conheço do recurso de apelação

em razão de sua deserção,
nos termos do artigo 1007, §4º, do CPC.

Diante deste cenário,
julgo prejudicado o Agravo Interno
(Id. 13703803).

Com o resultado do julgamento, majoro os honorários
advocatícios para o patamar de 11
% (
onze
por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.